Tribunal: TJDFT
Processo: 0733360-30.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Insuficiência de provas.
Se as provas – laudos de exame de corpo de delito da vítima e do réu, depoimento do policial, que não se lembrava mais dos fatos, e depoimento do réu, que negou as agressões e disse que foi agredido pela vítima -, insuficientes, não confirmam a dinâmica delitiva narrada na denúncia, impõe-se a absolvição, em homenagem ao princípio in dubio pro reo. Apelação não provida.